Tribunal: TJDFT
Processo: 0727426-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727426-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, GILSON ALVES BARROS, DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO, MUNICIPIO DE BALSAS D E C I S Ã O Vieram-me conclusos para apreciação da petição de ID 38576673. Considerando a comunicação de suspensão dos efeitos da liminar concedida nesta sede, determino a ciencia do ato ao juízo embrionário e à Secretaria CJU-VETECABSB, com urgência, para que promovam o desbloqueio da Conta Judicial 0400122339123, permitindo o levantamento do alvará de ID 134257632 - Proc. n. 0736954-97.2021.8.07.0001 pelos agravados (WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, GILSON ALVES BARROS, DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO). Cumpridas as ordens precedentes, devidamente certificados, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2022 13:33:12. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador